Tribunal: TJDFT
Processo: 0763004-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO. LEGITMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de DF que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, com fundamento na carência do direito de ação em relação ao DETRAN e ao DISTRITO FEDERAL, partes ilegítimas e pela impossibilidade de prosseguimento em relação às pessoas físicas, em face da necessidade de citação por edital.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos com obrigação de fazer e declaratória de inexigibilidade de dívida. Formulou pedido alternativo de determinação à Secretaria de Fazenda e ao DETRAN/DF para que sejam transferidos os débitos tributários e o veículo ao adquirente.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de extinção do processo em face do 2° e 3° requeridos e na citação por edital do 4° recorrido.

5. Em suas razões recursais, o recorrente afirmou que não tinha como realizar a comunicação de venda, por ter sido realizada mediante procuração pública e não com a assinatura do CRV/ATPV-e. Defendeu era obrigação do comprador a transferência do bem, a fim de que houvesse a regularização perante o órgão competente. Aduziu que, a omissão do comprador gerou uma série de prejuízos. Verberou que é expressamente vedada a comunicação da venda sem o preenchimento do CRV/ATPV-e. Em razão desta proibição, requereu a participação do órgão de trânsito e do Distrito Federal para processamento da respectiva baixa. Pontuou que cabe citação por edital do 4° requerido, em sede de Juizado Especial, tendo em vista a aplicação do art. 6° da Lei 12.153/2009. Requereu a reforma integral da sentença.

6. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome. Em relação ao vendedor também incide a obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação. Assim, era dever do recorrente proceder com a comunicação de venda, sendo irrelevante o fato de que o vendedor seria profissional de vendas de veículos.

7. A pretensão alternativa do autor é direcionada à Fazenda Pública e ao DETRAN, afetando suas esferas jurídicas na condição de credores de débitos tributário e em sua responsabilidade a respeito da regulamentação e fiscalização dos veículos. Legitimidade do DETRAN/DF e do Distrito Federal de figurar no polo passivo.

8. Quanto à citação por edital, o art. 6° da Lei 12.153/2009 determina que sejam aplicadas as regras do CPC/73 quando se trata de Juizados Especiais da Fazenda Pública,sendo aplicável a citação por edital nos Juizados Especiais de Fazenda Pública. Precedentes: Acórdão 1632033, 07578638620198070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022; Acórdão 938873, 07003918320168070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 18/5/2016.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

10. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.